Tribunal: CARF
Processo: 10886.000388/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10886.000388/2009-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.397 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
JOÃO DE FARIA LACERDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda. Súmulas CARF nos 43 e 63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 2a Turma da
DRJ/RJ2, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada (fls.26/29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa fisica, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Em face do sujeito passivo foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 5/8,
relativa ao ano-calendário 2006, decorrente de procedimento de revisão de Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.000388/2009-21
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000388/2009-21

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou que o sujeito
passivo teria informado indevidamente rendimentos como isentos por moléstia grave, no valor de
R$63.669,72, consignando:
No comprovou ser reformado nos termos da legislação em vigor, apresentou
apenas transferência para Reserva Remunerada.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de saldo de imposto a restituir
declarado de R$8.869,90, para saldo de imposto a pagar de R$116,33. Como o contribuinte já
tivera restituído o valor de R$1.265,58, a NL consubstancia a exigência de imposto suplementar
de R$1.382,82.
Cientificado da notificação em 13/3/2009(fls.17), a representante legal
contribuinte impugnou a exigência fiscal em 7/4/2009 (fls. 2/15).
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 24/2/2012 (fl. 33), a
representante legal do contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/3/2012 (fls. 35/46), em
que alega os seguintes argumentos de defesa:
- o contribuinte seria militar reformado, de acordo com o Diário Oficial da União
de 28/1/2009, e com o Termo de Inspeção de Saúde da Marinha do Brasil, de 15/9/2008, por ser
portador de moléstia grave. O comprovante de rendimentos da fonte pagadora indicaria que os
rendimentos seriam isentos.
- requer o pagamento da restituição de R$7.935,56, correspondente ao IRRF
retido.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o alegado direito do sujeito passivo à isenção dos
rendimentos recebidos por portadores de moléstia grave.
A decisão do colegiado de primeira instância consigna:
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Cabe destacar que, no caso em análise, a curadora do interessado apresentou o Termo de
Inspeção de Saúde, Diretoria de Saúde da Marinha, Diretoria-geral do Pessoal da
Marinha, Marinha do Brasil, de fl. 08, expedido em 28/05/2008, comprova ser o
interessado portador de alienação mental a partir de 31/10/2002.
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, cumpre observar que o
contribuinte somente foi reformado em 08/02/2008, ano-calendário posterior ao que
trata a presente lide, conforme documento de fl. 20. Sendo assim, verifica-se que o
interessado não atendeu à segunda condição indispensável à concessão da isenção do
imposto de renda, pois em 2006 encontrava-se ainda na reserva remunerada.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000388/2009-21

Da leitura da decisão, verifica-se que não há questionamento quanto à existência
da moléstia grave, tendo sido considerado procedente o lançamento por se tratar de rendimentos
decorrentes da transferência do sujeito passivo para a reserva remunerada, mesmo fundamento
apontado na autuação.
De fato, o art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, ao tratar da isenção de IRPF por
moléstia grave, não fala expressamente em reserva remunerada, mencionando tão somente os
proventos de aposentadoria ou reforma.
Nada obstante, as Súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória por este
Colegiado, contemplam os rendimentos de reserva remunerada dentre as hipóteses isentivas do
IRPF por moléstia grave:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave,
ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos
do imposto de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
(destaques acrescidos)
Assim, considerando o entendimento manifestado nas súmulas, de que a reserva
remunerada equivale a reforma ou aposentadoria para reconhecimento da isenção por moléstia, é
de se cancelar a inclusão na base de cálculo do IR dos rendimentos no montante de R$63.669,72.
Quanto à restituição requerida, esclareço que compete a este colegiado se
manifestar nos limites da lide, que, no caso, recai sobre a natureza dos rendimentos tidos por
omitidos pelo contribuinte. Fica a cargo da Unidade da RFB de origem promover a execução do
aqui decidido, apurando o resultado após o julgamento e levando em conta, entre outras
informações, os valores eventualmente já restituídos ao contribuinte. Dessa feita, os
esclarecimentos a esse respeito devem ser buscados junto à Unidade da Receita Federal do Brasil
de jurisdição do domicílio tributário do recorrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital